Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-50.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO OU RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. “Penhora no rosto dos autos”. Ausência de erro de procedimento ou fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em um juízo de cognição sumária não se vislumbra a existência de erro de procedimento tampouco o receio de dano irreparável na decisão que determinou a “penhora no rosto dos autos” no qual a recorrente tem um crédito perante a seguradora TOKIO MARINE. Há verossimilhança da alegação de que se o valor referente ao crédito que a agravante tem no processo 0704796-39.2019.8.07.0007 for depositado diretamente na conta do seu advogado, pode não garantir o direito dos seus credores, razão por que tem a agravada interesse em obter medida judicial que assegure a satisfação do seu crédito, caso não haja o cumprimento voluntário da obrigação, a qual pode ser requerida no próprio processo cujo título é executado ou em cautelar em processo apartado, embora não usual. A medida cautelar postulada pela recorrida visa resguardar o resultado útil do cumprimento da sentença em momento oportuno, após o interregno que a recorrente tem para adimplir a prestação. Ademais, o período para o cumprimento voluntário da obrigação cominada não afasta a exigibilidade do título, que desde o trânsito em julgado da sentença já existe, de modo que nada impede que o credor postule medidas tendentes a assegurar a satisfação do seu crédito. De outra parte, eventuais débitos que a recorrente tem para com outros credores não podem ser invocados para obstar o direito da recorrida buscar a realização do seu direito material. Agravo de instrumento não provido.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente.
E